Tribunal: TJBA
Processo: 8069109-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069109-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA CONTESTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULAR CITAÇÃO. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069109-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO
e como agravada
EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator